Tribunal: TJDFT
Processo: 0703818-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703818-58.2021.8.07.0018 RECORRENTE: GIRLENE PEREIRA DE REZENDE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, BAYER S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, §6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. ESSURE. IMPLANTAÇÃO, USO E RETIRADA. SINTOMAS. CAUSAS DIVERSAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE CORRELAÇÃO. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. AFASTADA A RESPONSABILIDADE ESTATAL. 1. A legitimidade passiva ad causam, como condição da ação, é analisada a partir das afirmações feitas pelo autor na petição inicial, corolário da aplicação da teoria da asserção, o qual foi adotado pela CPC em vigor. 2. O art. 37, §6o, da Constituição Federal, prevê a responsabilidade civil do estado na hipótese de ação ou omissão de agente do estado que cause danos a terceiros, cabendo ao ofendido provar a ação ou omissão, o dano e o nexo de causalidade, sem a necessidade de análise de culpa ou dolo. 3. A paciente que se submeteu a implantação do Essure - dispositivo anticonceptivo inserido nas trompas de Falópio -, em hospital da rede pública de saúde, portadora de diversas moléstias causadoras de inúmeros sintomas, a respeito dos quais não há prova de que estão relacionados à implantação, uso e retirada do dispositivo, afasta a responsabilidade objetiva do ente público na medida que exclui o nexo de causalidade. 4. Negou-se provimento ao recurso. A parte recorrente alega violação aos artigos 186, 187 e 927, parágrafo único, todos do Código Civil, afirmando, em síntese, que ficou configurada a negligência e irresponsabilidade dos recorridos, tanto na comercialização e disponibilização do Essure, como no dever de informação, dever de amparo ao paciente, inserção de dispositivo vencido e obrigação de custear a remoção do dispositivo, motivo pelo qual devem ser condenados ao pagamento de indenização por danos morais e materiais experimentados. Tece considerações sobre a responsabilidade objetiva do Estado, uma vez que não houve culpa da vítima ou de terceiros. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada contrariedade aos artigos 186, 187 e 927, parágrafo único, todos do Código Civil e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, verifico, ainda, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “o dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.982.305/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). No mesmo sentido, veja-se o AREsp 2.265.233, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 2/3/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028